Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-31.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000232-31.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEUBER MARCIEL FARIAS SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUDANÇA DE NÍVEL. CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO. PROGRESSÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO NO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO NA FORMATAÇÃO DO CONTRA CHEQUE. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DAS VERBAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A Lei Municipal nº 23/2001, que sofreu alterações pela de nº 41/2020, estabeleceu diretrizes para o Plano de Carreira, Cargos e Salários do Magistério Público do apelado, concedendo gratificação permanente de 20% pela conclusão de curso de graduação e de 10% pela conclusão de pós-graduação, ambos na área de educação.

2. É direito do Servidor ascender de nível na carreira quando preenchidos os requisitos eminentemente objetivos, exigidos pela legislação pertinente, sendo que, no caso em apreciação, a lei local estabelece que a graduação enquadra o Professor no nível II da carreira e a pós graduação no nível III, referindo ainda o patamar do acréscimo remuneratório que expressa essa movimentação vertical.

3. A alegada supressão das gratificações por mudança de nível sustentada pelo recorrente não restou comprovada, tendo havido tão somente a reunião em um único título das quantias relativas ao salário base e as referidas gratificações, verificando-se apenas uma mudança na modulação do contra cheque do Servidor, inexistindo diminuição do valor líquido percebido, a título de remuneração, em relação aos meses anteriores. Reforma parcial da sentença que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000232-31.2022.8.05.0084
,

em que figuram, como apelante,
CLEUBER MARCIEL FARIAS SILVA
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)